Tribunal: TJDFT
Processo: 0007089-74.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DESPACHO 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação Ordinária no 70313-6/01, proposta por LUCIA MARIA GONÇALVES MACEDO em desfavor do Distrito Federal. No dia 14/08/18 ocorreu a ata de audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 259/263 – ID 8182829). O credor JOÃO BARBOSA DE SOUZA cedeu todo o crédito e os cessionários receberam certificado de compensação. A credora LUCIA MARIA GONÇALVES MACEDO recebeu a quantia com a dedução do imposto de renda. Às fls. 291/292 do mencionado ID há decisão que pede para expedir o alvará com a quantia remanescente (imposto de renda). À fl. 294 do referido ID há a juntada de alvará cancelado com a quantia mencionada do imposto de renda para a credora LUCIA MARIA GONÇALVES MACEDO. No ID 13804575 foi certificado sobre a pendência do imposto de renda. Com isso, passo a decidir: 2. Em relação à quantia do imposto de renda da credora LUCIA MARIA GONÇALVES MACEDO, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar o credor ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 3. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) JOÃO BARBOSA DE SOUZA, da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto